Tribunal: STF
Processo: Rcl 79593
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 24. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Ausência de aderência estrita. reexame de fatos e provas. impossibilidade. impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do AResp 1.807.336/SP, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    Narra a inicial, em apertada síntese, a ocorrência da prescrição da pena aplicada em concreto, em razão da data dos lançamentos tributários. Argumenta que “o V. Acórdão afirma haver cumprido a Súmula Vinculante, considerando que o crédito tributário marca o inicial da prescrição penal, mas deixa de descrever e especificar a data da constituição e qual considera a data”.



    Aponta que “A própria denúncia aduz que os créditos tributários e atos praticados pelo agente ocorreram no período de novembro de 2008; Fevereiro, março e de maio a dezembro de 2009. O E. Tribunal “a quo” configurou como sendo o momento da constituição do crédito tributário a ocasião na qual o contribuinte deixou de efetuar o pagamento de um parcelamento da dívida.“.



    Argumenta que a autoridade reclamada incorreu em erro ao não aplicar a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a data do inadimplemento do parcelamento não deve ser considerada como marco da contagem do prazo prescricional, o qual deve considerar o período da consumação dos crimes, conforme mencionado na denúncia, entre novembro de 2008 a dezembro de 2009.



    Desse modo, “considerando as constituições dos créditos de novembro de 2008; Fevereiro, março e de maio a dezembro de 2009 ou no primeiro dia útil subsequente, temos que ocorreu a prescrição da ação penal pela pena aplicada em concreto, porquanto a última data da constituição do crédito seria no máxima 01.01.2010 e a sentença data de 11.09.2019 (fls. 408). Pela pena aplicada (3 anos e 4 meses de reclusão), ocorre a prescrição da pretensão punitiva de 8 anos, consoante vigência à época das constituições dos créditos art. 109, IV”.



    Requer o recebimento e o julgamento da reclamação para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos narrados, em conformidade ao disposto na Súmula Vinculante 24.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 24 desta Suprema Corte:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



     A SV 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 



    Transcrevo os fundamentos do ato reclamado:



    “(...)



    No que se refere à alegada prescrição e à aplicação da Súmula vinculante nº 24/STF, o Tribunal a quo afastou a pretensão defensiva (e-STJ fls.4885):



     



    ‘Como cediço, o lapso prescricional só tem início com a constituição definitiva do tributo. 



    Observe-se que o lançamento definitivo do ICMS ocorreu em 24/06/2013 (fl. 159), posteriormente, portanto, à Lei nº 12.234/2010, de sorte que se afigura impossível o cômputo de período anterior ao recebimento da denúncia, ocorrida em 03/08/2018 (fls. 288/289), como pleiteia a combativa Defesa. 



    Destarte, com o trânsito em julgado da r. decisão para o Ministério Público, desconsiderado o acréscimo aplicado em razão do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 119, do CP), o lapso prescricional aplicável à hipótese, de 4 anos (artigo 109, V, do CP), não restou superado entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória, em 16/09/2019 (fl. 419), bem como desta até a presente data.’



    De fato, o entendimento da instância ordinária está consonante com a jurisprudência dessa Corte, no sentido de que o artigo 111, inciso I, do Código Penal, prevê como termo inicial da prescrição a data da consumação do delito, que, no caso de crime material contra a ordem tributária, é a data da constituição definitiva do crédito, conforme o Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. 



    Outrossim, a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF a fatos anteriores à sua edição não configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, mas consolidação de entendimento jurisprudencial, que conferiu a correta exegese a dispositivos legais vigentes na data dos fatos, não havendo se falar em retroatividade in malam partem.



    (...)”



    Nessa linha, a mera transcrição do ato reclamado evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 24. 



    Verifica-se que o reclamante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a data da constituição definitiva do crédito deve ser a data da consumação dos crimes e não a data do inadimplemento. 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça refutou o argumento do reclamante ao consignar que o entendimento da instância ordinária está em consonância com a jurisprudência, no sentido de que “no caso de crime material contra a ordem tributária, é a data da constituição definitiva do crédito, conforme o Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF”, além de ressaltar que a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição não configura retroatividade in malam partem, mas mera consolidação de entendimento jurisprudencial. 



    Dessa forma, não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 24, pois a autoridade reclamada em nenhum momento deflagrou a persecução penal do delito antes da definitiva do crédito tributário impede, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões das instâncias de origem há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Ademais, anoto que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem no que tange à data da constituição do crédito de tributário, bem como quanto aos marcos do prazo prescricional, seria imprescindível a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 



    1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 55850 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-03-2023)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017. 



    2. In casu, (a) Os paradigmas que se alegam violados são: (a.1) despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, da lavra do Ministro Eros Grau, nos autos da Pet 3856; e (a.2) o enunciado 24 da Súmula Vinculante desta Corte. (b) O recorrente alega que o despacho nos autos da PET 3.856 teria vedado o compartilhamento de dados obtidos juntos à Secretaria da Receita Federal, o que não corresponde ao real conteúdo do ato, que restringiu-se a encaminhar os autos ao Ministério Público Federal, para que explicitasse como seria operacionalizado o referido compartilhamento. (c) O recorrente sustenta, ainda, que o ato reclamado estaria em confronto com o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. (d) Nada obstante, da leitura do ato impugnado, verifica-se alusão à constituição definitiva do crédito tributário, sendo certo que conclusão diversa demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. (e) Por conseguinte, resta evidente a manifesta improcedência da Reclamação. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 41575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-09-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INOCORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE UM DOS MARCOS INTERRUPTIVOS APONTADO NO ATO RECLAMADO SERIA DATA DIVERSA: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 65890 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno em reclamação criminal. Usurpação de competência do STF. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não se verificou usurpação de competência desta Corte. 2. A reclamação tampouco é a via cabível para solicitar a extinção da punibilidade, sob o fundamento de prescrição. 3. Não é cabível o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 36554 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13-12-2019)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente